Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715420-10.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DERLI DA PENHA MACHADO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por DERLI PENHA MACHADO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovante de renda, ou a declaração do imposto de renda, bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalto que a declaração de ID 26125198, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a hipossuficiência do declarante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2021 10:54:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador